Tribunal: TJPA
Processo: 0803212-92.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3580 - Coação no curso do processo
Data de julgamento: 2024-07-30

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0803212-92.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: RAILENE BEZERRA CARDIM

AUTORIDADE: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

MANDADO DE SEGURANÇA Nº:
0803212-92.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
RAILENE BEZERRA CARDIM

IMPETRADO:
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Railene Bezerra Cardim
, contra decisão do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, que deferiu o pleito de medidas cautelares diversas da prisão consistente na suspensão do exercício profissional da advocacia criminal, no âmbito do processo de referência de nº 0809079- 61.2023.8.14.0401.

Aduz a entidade impetrante, em síntese, que:

“
O objeto do “writ of mandamus” é ANULAR A DECISÃO TERATOLÓGICA do Exmo. Doutor Juiz de Direito JACKSON JOSÉ SODRÉ FERRAZ, titular da 5ª vara Criminal de Belém, ORA FIGURANDO COMO AUTORIDADE IMPETRADA, que NÃO DECIDIU SOBRE O CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM no autos da ação penal n.. 0027722-13.2017.8.14.0401 (ação penal por coação no processo) PARA DETERMINAR O INTERROGATÓRIO DA IMPETRADA ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS, direito líquido e certo da Impetrante, consubstanciado na CRFB/1988 e em remansosa
.
jurisprudência desta casa e dos Tribunais Superiores. Outrossim, findo o prazo para a RÉ apresentar ALEGAÇÕES FINAIS mediante edital viciado, embora o advogado habilitado tenha se manifestado DENUNCIANDO GRAVE NULIDADE ABSOLULTA (FALTA DE INTERROGATÓRIO) (doc. 2) e, por isso, se negado a apresentar os memoriais, a autoridade impetrada ENCAMINHOU O PROCESSO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA e sem que HOUVESSE RENÚNCIA ou REVOGAÇÃO ao mandato e ainda por cima DESABILITOU o advogado ora subscrevente do PJe”.

Por fim, requer
ipsis litteris:

“
seja deferido o pedido de tutela de urgência, nos termos do subsidiário artigo 300 do cpc, “inaudita altera pars”, para determinar liminarmente que a autoridade impetrada suspenda o ato lesivo (encaminhamento à defensoria para alegações finais) e cumpra as determinações legais processuais penais e constitucionais, chamando o feito à ordem para determinar o interrogatório da ré na sua comarca de residência, por carta precatória, presencial, em face da sua condição mórbida;
”

Os autos vieram a minha relatoria, onde indeferi a liminar e solicitei informações à Autoridade Coatora.

As informações foram prestadas em 22.03.2024, conforme documento de Id 18667453.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação da segurança.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

1.

Admissibilidade.

O Mandado em exame preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela qual conheço do mesmo.

2.

Da Justiça Gratuita.

Concedo os benefícios da justiça gratuita.

3.

Do Mérito

3.1.
Do direito líquido e certo de ser interrogada

O
mandado de segurança
é um instrumento jurídico, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
.

O caso em questão traz uma suposta violação ao direito líquido e certo, consubstanciado na ausência de interrogatório judicial de Railene Bezerra Cardim.

Para adentrarmos na questão, é imperioso transcrevermos trechos da decisão que determinou a revelia da suplicante, ante sua possível ausência na audiência de instrução e julgamento redesignada para o dia 06.10.2021.

Da referida redesignação, a peticionante foi intimada, conforme certidão, constante no Id 20845693, fl. 1.686 e ainda que tenha peticionado requerendo novamente a redesignação da audiência, o magistrado
a quo
entendeu que não havia comprovação idônea de que a suplicante não poderia participar da audiência, que, inclusive, foi possibilitada de forma virtual.

Frise-se que desde 2019 há tentativa do magistrado singular, em tentar intimar a ré de diversos atos judiciais, que em diversas oportunidades não atendia aos chamados da justiça.

Portanto, não há falar em nulidade, quando a própria parte dá causa a ela.

Vejamos como se posiciona nossa Corte Cidadã acerca do tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO DA RÉ. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO DA PARTE AO ATO PROCESSUAL SEM JUSTIFICATIVA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE À QUAL DEU CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na espécie, o Tribunal a quo entendeu plausível a alegação defensiva de que a acusada não teria comparecido à audiência virtual por dificuldade de utilizar a tecnologia necessária para tanto, considerando a sua idade (63 anos) e a sua falta de instrução. 2. Todavia, consoante a sentença, tratava-se da segunda tentativa de realização do ato processual e a defesa não teria demonstrado que a ré estava impossibilitada de comparecer, tampouco teria apresentado justificativa idônea para que a parte não atendesse à audiência de instrução e julgamento para qual foi devidamente intimada. A mera alegação da defesa de possíveis problemas da acusada com a tecnologia necessária para acessar a audiência por videoconferência já não poderia justificar sua ausência, porquanto já tinha dado causa a adiamento anterior do ato. Desse modo, verificou-se que, de fato, a ora agravante deixou de comparecer, injustificadamente, a ato processual para o qual foi devidamente intimada, não sendo caso de reconhecer nulidade processual por cerceamento de defesa. 3. Com efeito, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, "não caracteriza violação à ampla defesa, a ausência de interrogatório judicial do réu, na hipótese em que este é intimado pessoalmente para a audiência e, sem justificativa plausível, deixa de comparecer" (HC 114.109/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julga do em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016). Além do mais, frise-se que a parte não pode exigir o reconhecimento de nulidade processual a que tenha dado causa (art. 565 do Código de Processo Penal - CPP). Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2339982 PR 2023/0129690-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2024).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CALÚNIA E DIFAMAÇÕES MAJORADAS CONTRA MAGISTRADA NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. NULIDADE. EXÍGUO PRAZO ENTRE INTIMAÇÃO DO RÉU E AUDIÊNCIA PARA RESPECTIVO INTERROGATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem não analisou a arguida nulidade da audiência de instrução e julgamento por inobservância da almejada antecedência para intimação do réu, tendo consignado, no julgamento dos embargos de declaração, tratar-se de inovação recursal, uma vez que a tese nem sequer foi ventilada nas razões do recurso de apelação. Dessarte, fica esta Corte Especial impedida de analisar a questão, sob pena de indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. 2. Não há flagrante ilegalidade na decisão de primeira instância que indeferiu o pedido de redesignação de audiência de instrução formulado pela defesa, tendo em vista que o réu foi devidamente intimado para audiência a ser realizada de forma híbrida (presencial ou virtual) e, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, não apresentou justificativa razoável para sua ausência; em especial quando se observa que, em ocasião anterior, o Magistrado processante deferiu pedido de igual teor, em razão da pandemia da covid-19, demonstrando zelo na condução do processo e respeito às garantias constitucionais. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 827951 RJ 2023/0189274-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2023).

Observemos ainda nossa jurisprudência estadual:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 33 DA LEI Nº. 11.343/2006 - PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RÉ (SOLTA) PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - REVELIA RECONHECIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - RÉ QUE MUDOU DE DOMICÍLIO SEM COMUNICAR SEU NOVO ENDEREÇO AO JUÍZO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 367 DO CPP - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - IMPOSSIBILIDADE. - Não configura nulidade processual a falta de intimação do réu para audiência de instrução e julgamento, pois nos termos do art. 367 do CPP, constitui dever deste comunicar ao juízo a sua mudança de domicílio. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, deve ser mantida a condenação do acusado pela prática do delito de tráfico ilícito de drogas - A mera alegação de que é usuária de entorpecentes não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal da agente pelo crime de tráfico ilícito de drogas, quando sua conduta se amolda aos núcleos verbais exigidos pelo artigo 33 da Lei nº 11.343/06. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0055517-82.2018.8.13.0143, Relator: Des.(a) Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 12/03/2024, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/03/2024).

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ACERCA DA SESSÃO PLENÁRIA. RÉU QUE MUDOU DE ENDEREÇO SEM COMUNICAR O JUÍZO. CIÊNCIA INEQUIVOCA DO ATO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. REEXAME DE TESES JÁ DEBATIDAS AO LONGO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 66 DO TJMG. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 565 do Código de Processo Penal, inviável reconhecer nulidade por ato causado pelo próprio réu, o qual mudou de endereço sem comunicar ao Juízo, dando causa, portanto, à sua revelia. 2. Se um ato processual atinge sua finalidade por meios outros que não previsto em lei, deve ser convalidado, ante a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, positivado no artigo 277 do CPC. 3. Havendo ciência inequívoca do réu quanto a designação de seu julgamento em plenário, tanto que constituiu defensor para representa-lo neste ato específico, ressai evidente a renúncia a sua autodefesa. 4. Nos termos da Súmula 66 do TJMG, "na revisão criminal é vedada a rediscussão de questões já analisadas no juízo da ação penal, salvo quando existir prova nova a respeito". 5. Pedido revisional julgado improcedente. (TJ-MG - Revisão Criminal: 1636408-81.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues, Data de Julgamento: 19/12/2023, 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 19/12/2023).

Por fim, há informações da autoridade impetrada que o advogado da ré vem sendo intimado de todos os atos do processo, de modo que não há falar, igualmente, em cerceamento de defesa por ausência de habilitação do advogado que continua tendo as publicações em seu nome.

Ante o exposto,
conheço do presente remédio constitucional
e, no mérito
DENEGO A SEGURANÇA, nos termos da fundamentação acima exposta
.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, arquivem-se.

Belém, ___ de ___ de 2024.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 01/08/2024